Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701635-37.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA JORGE DE SOUZA BOAMORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CRISTINA JORGE DE SOUZA BOAMORTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença por ela requerido em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo ora agravado. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Registre-se que não há neste agravo de instrumento, ou mesmo na ação principal, qualquer menção sobre eventual gratuidade de justiça, ao contrário, em id 90107737 dos autos n. 0701748-68.2021.8.07.0018, verifica-se que a agravante não é beneficiária, tanto que comprova o pagamento das custas processuais. Assim sendo, intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator